Tribunal: STF
Processo: HC 209927
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando Humberto Henriques Fernandes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem no HC nº 7000442-19.2021.7.00.0000, Relator o Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino.



    Aduzem os impetrantes a presença de constrangimento ilegal, uma vez que teria se operado a prescrição da pretensão executória.



    Sustentam que, diante da declaração de incompetência da Justiça Militar para a execução da pena que impôs ao paciente e da impossibilidade de formação do processo de execução perante a Justiça comum por instrução deficiente ocasionada pela própria Justiça Militar, encontram-se num “limbo processual” que inviabiliza a análise do pleito de reconhecimento da prescrição.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para reconhecer a prescrição da pretensão executória.



    Em 9/12/21, determinei fosse ouvida a PGR, que se manifestou pela concessão de ofício da ordem.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do julgado ora impugnado:



    “HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RÉU CIVIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ART. 62 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. LIMINAR INDEFERITÓRIA RATIFICADA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 



    Se por um lado, constitui fato concreto o apontamento da Defesa do Paciente no sentido de que a Execução da Pena transcorria no âmbito desta Justiça Castrense a partir da instauração do Processo de Execução da Pena, a partir da Decisão que revogou o benefício do sursis, e considerando a condição de Réu Civil, os autos da referida Execução foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos termos do art. 62 do Código Penal Militar, circunstância que afastou a competência desta Justiça Militar da União para decidir sobre o eventual reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Liminar indeferitória ratificada. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.”



    Essa é a razão por que se insurgem os impetrantes.



    Existe óbice ao conhecimento da impetração.



    Como a questão da prescrição da pretensão executória não foi examinada pelo STM, sua apreciação de forma originária, nesta sede, constituiria inadmissível supressão de instância, com vulneração do sistema de competências constitucionalmente estabelecido.



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não submetida ou analisada pelo Superior Tribunal Militar (v.g. HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    No entanto, a prescrição em Direito Penal é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo Penal). 



    Nesse sentido vai o magistério de Guilherme de Souza Nucci: 



    “(…) tendo em vista que a prescrição é considerada matéria de ordem pública, deve ser decretada de ofício (...) ou sob provocação das partes, inclusive em ações de impugnação ou por meio de recursos (habeas corpus, revisão criminal e outros). Trata-se de matéria preliminar, ou seja, impede a análise do mérito” (Código Penal comentado 7 ed., 2ª tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 514). 



    Destaco ainda: HC nº 87.898/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 28/4/06; RHC nº 85.847/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 11/11/06; e HC nº 80.601/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 23/3/01. 



    Feito esse registro, passo a enfrentar a tese de prescrição da pretensão executória suscitada no writ.



    Transcrevo a manifestação da douta PGR:



    “6. A análise dos autos não deixa dúvidas quanto à ocorrência da prescrição da pena aplicada ao caso concreto. 



    7. Constata-se, na documentação trazida aos autos, manifestação inequívoca do Ministério Público Militar, apontando o prazo fatal do dia 25/06/2021 para implementação da prescrição da pretensão punitiva. Em continuação, para melhor elucidação dos fatos, transcreve-se o relato do órgão ministerial militar, verbis: 



    “ Segundo o Código Penal Militar, somente com o trânsito em julgado da condenação, tem início a contagem do prazo prescricional da pretensão executória, na forma do artigo 126 , § 1°, "a", do Código Penal Militar. 



    Em outubro de 2017 deu-se início ao processo de execução da pena imposta em sentença. Dois anos se passaram durante os quais foram empreendidas diversas diligências pelo comparecimento do sentenciado em Juízo, a fim de aderir às condições do Sursis, em Audiência Admonitória. Porém, todas as tentativas de citação foram frustradas, ora porque o sentenciado não fora encontrado em sua residência, ora porque não fora encontrado em seus dois locais de trabalho. Embora ciente de que estava sendo chamado a comparecer em Juízo, mandou recados por seu funcionário e por seu advogado de que estava nos Estados Unidos ou no Paraguai. 



    Finalmente, com base nos eventos registrados nos autos, na lei e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esse r. Juízo decidiu, corretamente, pela revogação do benefício do sursis e expediu mandado de prisão para o cumprimento da pena imposta. 



    De certo, o acusado e seus advogados buscam uma prescrição que ainda não se aperfeiçoou e somente ocorrerá em 25/06/2021, com fulcro no artigo 125, inciso VI, combinado com o artigo 126, § 1°, "a", do Código Penal Militar.” (fls. 65 - grifamos) 



    8. A posição do Parquet acima transcrita foi proferida em sede do juízo da execução, enquanto os autos tramitavam perante a Justiça Militar em agosto de 2019. A partir daí, é certo, houve a declinação de competência pelo Tribunal Militar, o envio dos autos à Justiça Comum do Distrito Federal, onde o processo não prosseguiu adequadamente em razão de decisões daquele juízo no sentido de má formação dos autos e omissão de peças necessárias. 



    9. Entretanto, afigura-se como fato irrefutável no atual momento, que se exauriu o lapso temporal legal para a configuração da prescrição, porquanto a sentença transitou em julgado em 26/06/2017, com pena em concreto de 1 ano e 4 meses de constrição, cumprindo-se o prazo prescricional no dia 26/06/2021, nos termos do artigo 126 do Código Penal Militar: 



    "Art. 126. A prescrição da execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança que a substitui (art. 113) regula-se pelo tempo fixado na sentença e verifica-se nos mesmos prazos estabelecidos no art. 125, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é criminoso habitual ou por tendência. 



    § 1º Começa a correr a prescrição: 



    a) do dia em que passa em julgado a sentença condenatória ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; 



    b) do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. 



    § 2º No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento ou desinternação condicionais, a prescrição se regula pelo restante tempo da execução. 



    § 3º O curso da prescrição da execução da pena suspende-se enquanto o condenado está prêso por outro motivo, e interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena, ou pela reincidência." 



    10. Por conseguinte, tendo em vista que as tentativas realizadas pelo paciente de ver reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, tanto perante a Justiça castrense, como no âmbito da Justiça Comum, resultaram infrutíferas por causas preliminares ao exame do mérito, ou seja, o reconhecimento da incompetência superveniente no caso da Justiça Militar, e o arquivamento precoce do processo no âmbito da Justiça Comum (fls. 125 e 127), está configurado o constrangimento ilegal, que perdura sem declaração formal e oficial da prescrição apontada.”



    Na espécie, considerando-se que lhe foi imposta a pena de 1 ano e 4 meses de constrição, o prazo prescricional de 4 (quatro) anos (art. 125, VI, do Código Penal Militar), de modo que a prescrição da pretensão executória pela pena em concreto se verifica em 4 (quatro) anos.



    A sentença condenatória transitou em julgado em 26/06/2017 (eDoc. 5 fl. 103), já tendo transcorrido, pois, o lapso temporal superior há 4 (quatro) anos até o presente momento.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. Concedo, porém, a ordem de ofício para julgar extinta a punibilidade do paciente, pela prescrição da pretensão executória, com fundamento no art. 123, IV, c/c o art. 126, § 1º, ‘a’, do Código Penal Militar.



    Comunique-se o Superior Tribunal Militar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente